Tribunal: TJSP
Processo: 2046699-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Extinção da execução, com espeque no art. 794, I, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie. Decisão passível de impugnação por meio de apelação, por força do disposto no art. 475-M, § 3o, do CPC/1973. Devedor que, equivocadamente, interpôs agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Extinção da execução, com espeque no art. 794, I, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie. Decisão passível de impugnação por meio de apelação, por força do disposto no art. 475-M, § 3o, do CPC/1973. Devedor que, equivocadamente, interpôs agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, em razão de texto expresso de lei.
Agravo de instrumento não conhecido.